Tribunal: TJMT
Processo: 1008563-59.2023.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008563-59.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAN FERNANDES FRAY - CPF: 061.702.321-29 (APELANTE), TANIA THAIS DE OLIVEIRA - CPF: 010.683.211-56 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEUSMAR JOSE DE ABREU - CPF: 627.548.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER FERNANDO RINALDO - CPF: 000.122.441-71 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON BARBOZA - CPF: 282.213.828-17 (VÍTIMA), RENATO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 053.276.781-05 (VÍTIMA), SIMONE DE ALMEIDA DIAS - CPF: 846.874.281-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FUNDADAS SUSPEITAS E CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. PRELIMINARES REJEITADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO À VÍTIMA. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela
Defensoria Pública
contra sentença que condenou o réu à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art.
157, § 2-A, inciso I
do CP).

II. Questão em discussão

Há quatro insurgências recursais: (a) verificar a existência de nulidade na busca domiciliar em razão da suposta ausência de autorização ou mandado; (b) avaliar a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado; (c) examinar a validade da fundamentação utilizada para a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena; e (d) determinar a necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da majorante do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, mormente se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova, mas em convincente conjunto probatório, idôneo à demonstração da materialidade e autoria delitiva imputada ao apelante.

A valoração negativa das consequências do crime encontra fundamento idôneo, especialmente diante do enorme abalo psicológico causado à vítima, conforme apurado na instrução processual.

A configuração da majorante pelo emprego de arma de fogo prescinde de sua apreensão e perícia, desde que comprovada por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais consistentes, em conformidade com precedentes dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o-A, I; CF/1988, art. 5o, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – RHC: 141544 PR 2021/0015947-4, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 21/06/2021; STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: Edson Fachin, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Alan Fernandes Fray
,

como incurso nas sanções do art. 157, § 2-A, inciso I (arma de fogo), do Código Penal, por duas vezes (duas vítimas distintas), à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de vinte e nove (29) dias-multa.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública suscita preliminarmente pela
nulidade
das provas obtidas por violação de domicílio e
nulidade do processo em razão de irregularidade no procedimento de reconhecimento fotográfico, em afronta ao art. 226, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da valoração negativa do vetor consequências do crime
e, na terceira fase, requer a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
e consequentemente o redimensionamento da pena-base.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 241626292).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 251525151).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
Defensoria Pública
alega
nulidade na produção de provas obtidas através do ingresso da polícia no domicílio do réu, ao argumento de que n
ão houve consentimento expresso do apelante franqueando a entrada da polícia.

Entretanto, não lhe assiste razão, pois, de acordo com as declarações dos policiais, a busca na residência do apelante, ocorreu amparada em fundadas suspeitas, uma vez que os agentes, além de possuírem informações prévias de que lá estava o autor do roubo realizado em desfavor do “
Mercado Moni”
, tinham imagens da placa do veículo utilizado no crime, o qual constatou-se pertencer ao recorrente. Além disso, ao abordarem o apelante em frente à sua casa, ele, prontamente, confessou que tinha praticado o delito patrimonial
,
conforme bem destacado pelo

douto Procurador de Justiça, Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, em seu parecer, vejamos:

“O policial que esteve frente da ocorrência, Eder Fernando Rinaldo,
contou que sua equipe chegou até o apelante depois de ter recebido uma denúncia que indicava o paradeiro do autor do roubo praticado em face do mercado Moni; além disso, Eder explica que existiam filmagens do suspeito e do veículo utilizados na prática delitiva
. Em posse dessa informação, segundo o policial, eles se deslocaram até a casa do apelante e,
ao realizarem a abordagem em frente à residência, o recorrente confessou a prática criminosa, bem como entregou as vestimentas utilizadas no crime
”.
Id. 251525151.

A inviolabilidade do domicílio está garantida pela Constituição Federal, salvo nos casos previstos no inciso XI, do artigo 5o:

"[...]

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
[...]"

No entanto, o ingresso de policiais militares no domicílio, sem mandado judicial, se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno, quando, conforme dispõe artigo 240, § 1o, do Código de Processo Penal, se encontrar amparada em "fundadas razões", devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo no interior da residência, situação de flagrante delito.

Apenas para corroborar, cita-se precedente jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento do Recurso Extraordinário n.o 603.616, sob o rito de repercussão geral, “
somente é lícita a realização da busca domiciliar por policiais sem ordem judicial quando presentes "fundadas razões" (justa causa) da ocorrência de crime em flagrante delito no interior do imóvel, ainda que justificadas posteriormente
.”

Sopesadas a natureza permanente do crime imputado ao apelante [roubo majorado] e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação anônima, visualização de veículo que foi utilizado na prática criminosa no interior da casa por policial militar e confissão do apelante], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fato determinado e indicador de atividade ilícita no local.

Friso, ademais, que a busca domiciliar, embora medida invasiva é de relevância fundamental para a repressão à prática de crimes e para a investigação criminal, a qual, respeitada às disposições constitucionais e processuais, assim como os critérios jurisprudenciais, reveste-se da mais estrita legalidade.

No que alude à matéria, o Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de decidir:

“[...]4.
Neste caso, o contexto fático antecedente mostra riqueza de elementos indicativos da prática delituosa, de modo que não há como acolher o pleito de nulidade das provas obtidas por meio do ingresso dos policiais na residência dos recorrentes.
Ad argumentandum tantum, ainda que se desconsidere a autorização de entrada, dada por pessoa não residente no imóvel (hóspede), as demais circunstâncias que envolvem a ocorrência fornecem elementos sobejantes para permitir, em princípio, a providência tomada pelos agentes policiais. 5. (...) 6. Recurso ordinário improvido.

(STJ – RHC: 141544 PR 2021/0015947-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021) Destaquei

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO: 2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE FRACIONADO EM PEQUENAS PORÇÕES, CORROBORADAS PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES – 3. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 - VIABILIDADE – PROCESSO EM CURSO - INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO NÃO SERVEM PARA AFASTAR O § 4o, DO ARTIGO 33, DA LEI. 11.343/06 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A razão de ser do abrigo constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, inciso XI) é exatamente salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade, que, se sob uma aresta, não se evidencia absoluto, sob outra, relativiza-se apenas nos termos delimitados pela própria Constituição: mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial.
No caso em tela, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o preconizado pelo art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que
inexiste violação de domicílio uma vez presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente,
confirmado pela apreensão de narcóticos (maconha e cocaína), além de apetrechos sabidamente utilizados no comércio malsão
;

2. (...),
(N.U 1003647-08.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023) Destaquei

Portanto, os elementos de prova, os quais foram ratificados em juízo, não ostentam qualquer ilegalidade, pois atendidas as determinações constitucionais e processuais.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O - (PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que tange à insurgência quanto ao reconhecimento fotográfico, notadamente, por ausência de formalidades preconizadas no artigo 226, do Código de Processo Penal, trata-se de mera irregularidade, incapaz de gerar nulidade.

O reconhecimento fotográfico, realizado por testemunha/vítima, na fase inquisitorial, configura meio de prova atípico amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no estatuto processual penal.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO
. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. (...). 2.
Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima, em desacordo com o art. 226 do CPP, não constituiu o único elemento de prova, porquanto foi corroborado por outras provas independentes, consubstanciadas na apreensão de objetos e documentos da vítima em poder do acusado.
(...)”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2165323 RJ 2022/0210679-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022) Destaquei

Sobre o tema, a jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento presencialmente ou por fotografia, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal,
in verbis
:

“AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3.RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
(...) 1. (...),
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
. Precedentes
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) Destaquei

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
RECONHECIMENTO PESSOAL – INOBSERVÂNCIA AO ART. 226, DO CPP – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO CONFIRMADO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E PELA PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MÁCULA FULMINANTE AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA
”.
(N.U 1010563-81.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) Destaquei

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
"As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova".

No caso sob apreciação, a vítima Simone de Almeida Dias, quando ouvida pela autoridade Judicial, afirmou, categoricamente, que o autor do roubo, cometeu o crime de “cara limpa”, indicando, ainda, como estava vestido no momento da ação delituosa, em suas palavras:
“ele estava sem capacete, uma camisa vermelha do flamengo, uma calça preta de tactel e um sapato daqueles de serviço”.
(Id. 241626229)

Da mesma forma, a vítima Renato Almeida dos Santos contou, em juízo, quais eram as vestes do criminoso, destacando, também, suas características físicas, dizendo que o homem estava “com um boné preto” e
“uma camiseta do flamengo” no momento do roubo e era “um rapaz de estatura alta”, “de pele morena, cor negra”
(Id. 241626229)

No ponto, digno de nota a ponderação feita pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer:
''[...] constata-se, que as roupas apontadas pela vítima como sendo aquelas usadas no momento do crime, as quais consistiram na camiseta vermelha do Flamengo, uma calça tectel preta e uma botina, foram as mesmas entregue por Alan Fernandes Fray, quando foi detido pelos policiais em sua residência; conforme consta no termo de apreensão no 2023.16.427251.”
Id. 251525151.

Portanto, a segunda preliminar, deve ser
rejeitada
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito recursal, o apelante busca, na primeira fase da dosimetria da pena, o afastamento da negativação das consequências do crime, argumentando que não ficou
“comprovado que o abalo psicológico causado a vítima extrapolou o tipo penal”

Infere-se que a insurgência recursal não deve prosperar.

Isso porque, as consequências ultrapassaram o tipo, são graves, afetaram o lado psicológico da vítima, e desta forma, é cediço que, por ocasião da análise das circunstâncias judiciais, o órgão jurisdicional tem o dever de motivar, com lastro em elementos concretos dos autos, eventual elevação da pena-base.

Na hipótese, verifica-se que o Juízo
a quo
considerou desfavoravelmente a moduladora:
consequência do crime
, sob o seguinte argumento (Id. 241626271):

“As consequências do crime devem ser valoradas negativamente, considerando que a vítima Simone, narrou em seu depoimento que adquiriu grande temor ao se deparar com qualquer pessoa que esteja utilizando a camiseta do flamengo, a mesma utilizada pelo denunciado no momento do crime, do mesmo modo, que ao se deparar com pessoas que possuem características físicas semelhantes às do denunciado, fica com medo, ou seja, a conduta praticada pelo réu causou grave abalo psicológico na vítima”.

Deste modo, o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
não destoa da jurisprudência desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o abalo psicológico sofrido pela vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base, confira-se:

“[...]
Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
(Superior Tribunal de justiça. AgRg no AREsp n. 2.197.959/SP. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 28-2- 2023. Data da publicação no DJe: 6-3-2023) Destaquei

“[...]
O Tribunal a quo, atuando dentro dos limites reservados ao juízo discricionário na fixação da pena, nos termos do previsto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base de forma fundamentada, ressaltando a gravidade das consequências do delito, evidenciada pelas sequelas geradas à vítima.

(Superior Tribunal de Justiça. AgRg no HC n. 777.929/DF. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 6-3-2023. Data da publicação no DJe: 10-3-2023) Destaquei

“
extrapolados os lindes da previsão normativa do art. 157 do CP, ante o intenso abalo psicológico causado a uma das vítimas, mantém-se a excepcionalidade das consequências do crime”.
(N.U 0000940-61.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021) Destaquei

Nesse quadro, manifestou o douto Procurador de Justiça, em seu parecer,
“[...]
o critério utilizado pelo magistrado de piso para negativar a vetorial das consequências do delito, se mostra escorreito, haja vista, que o crime foi causador de enorme dano psicológico a vítima Simone, que, após o episódio, como bem pontuou o juiz, “adquiriu grande temor” quando encontra alguém vestindo as mesmas roupas que o bandido utilizou no momento do crime. Posto isso, é nítido que o abalo causado a mulher é superior ao inerente ao tipo penal e, portanto, a negativação da vetorial é idônea.”

(Id. 251525151).

Noutro viés, em

relação à majorante prevista no §2o-A do artigo 157

do Código Penal, sabe-se que:
“para a caracterização do delito de roubo majorado pelo emprego de arma é dispensável a apreensão e a perícia do instrumento se presentes outros elementos probatórios que demonstrem a sua efetiva utilização”
(STJ – AgRg no AREsp n. 1.843.257/TO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,DJe de 3.3.2023), como no caso dos autos.

Desta forma, a majorante do emprego de arma de fogo merece ser preservada, pois, apesar de o artefato não ter sido apreendido, as vítimas inquiridas durante a instrução foram categóricas em afirmar que o apelante praticou o crime com emprego de arma de fogo.

Assim, justificado a exasperação das vetoriais.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025